Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715564-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante sustenta que “A relação jurídica de fornecimento de energia elétrica estabelece-se entre a concessionária e o efetivo consumidor, aquele que se beneficia da prestação do serviço e, consequentemente, assume a contraprestação pecuniária devida.” Alega que “A responsabilidade pelo pagamento das faturas de consumo é, portanto, de quem contratou ou utilizou o serviço, e não do proprietário do bem, máxime quando este se encontra locado a terceiros que efetivamente usufruíram da energia.” Afirma que “a concessionária, ao buscar o adimplemento de valores pretéritos, deve direcionar sua cobrança àquele que estabeleceu o vínculo contratual ou se beneficiou diretamente da prestação. A imputação de tais encargos ao proprietário, sem a demonstração inequívoca de que este tenha sido o destinatário final da energia ou que tenha figurado como contratante, configura uma indevida extensão da responsabilidade, desvirtuando a natureza contratual e pessoal da obrigação.” Pede “A concessão da tutela de urgência recursal, com o fito de determinar à concessionária de energia elétrica a imediata religação do fornecimento no imóvel” ou, subsidiariamente, “seja determinada a religação mediante caução idônea, a ser prestada pelo Agravante em valor a ser fixado, suficiente a garantir o juízo e o débito em discussão, conforme faculta o art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar que o débito de consumo de energia tem como exclusivos beneficiários os supostos antigos locatários do imóvel do agravante. Não há nos autos prova da existência de contrato de locação, da data de início e encerramento da suposta relação locatícia, e nem mesmo qual o período de faturamento que gerou o débito existente perante a concessionária de energia. O agravante não demonstrou sequer que a unidade consumidora já esteve registrada em seu nome anteriormente. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que o débito de consumo de energia tem natureza pessoal, nada há nos autos que possa, para além da dúvida razoável, vinculá-lo exclusivamente aos supostos antigos locatários. Cumpre ressaltar que não há pedido de reativação do serviço formulado em nome do agravante, mas tão somente em nome de uma igreja. E mesmo em relação a esse pedido formulado pela igreja não há resposta da concessionária, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, muito menos as respectivas razões. Por fim, também não há, igualmente, demonstração da relação locatícia firmada com a suposta igreja, ou mesmo das tratativas pertinentes. O pedido subsidiário de concessão de tutela de urgência mediante prestação de caução não foi previamente submetido ao Juízo de origem, constituindo, portanto, inovação recursal, razão pela qual deixo de apreciá-lo em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora